Tribunal: TJDFT
Processo: 0704262-70.2020.8.07.0004
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0704262-70.2020.8.07.0004 APELANTE: MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA, FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA APELADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA, MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA DESPACHO A apelada-autora, Fundação Assefaz, ajuizou a presente ação de cobrança das mensalidades identificadas na planilha por ela apresentada no id. 35015558, com débitos vencidos entre 21/5/13 e 14/7/16. A r. sentença declaro a prescrição das mensalidades cobradas com vencimento anterior a 8/6/15 (id. 35015718), de forma a permanecerem na presente ação de cobrança apenas as mensalidades com vencimento no dia 10/6/1 e 14/7/16, que totalizam R$ 1.235,56 em valores não atualizados. Assim, com fundamento nos arts. 10 e 933 do CPC, intime-se a apelante-ré, Maria Ferreira de Oliveira, para que esclareça seu interesse recursal. P. I. Brasília - DF, 12 de maio de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora